Tribunal: TJES
Processo: 0025066-18.2017.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025066-18.2017.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO LACY MONTEIRO SOARES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0025066-18.2017.8.08.0024

RECORRENTE: MARIO LACY MONTEIRO SOARES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. MARIA NAZARETH C. DE F. CÔRTES GIESTAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VÍNCULO COM AUTARQUIA ESTADUAL (IASES). AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. RESPONSABILIDADE DIRETA DA AUTARQUIA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEGUNDO GRAU. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária proposta por MARIO LACY MONTEIRO SOARES, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que postula o pagamento de valores decorrentes de suposta relação laboral mantida por meio de sucessivos contratos temporários firmados com o IASES.

Em contestação o réu sustentou a existência da prescrição.

Em sentença, o juízo apreciou a demanda, acolheu a prescrição aventada e julgou no seguinte sentido:

Assim, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado.

A Ré apresentou contrarrazões suscitando a sua ilegitimidade passiva, no mérito requereu a manutenção da sentença.

Decisão de suspensão do feito.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

Retomo o prosseguimento do feito e conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
,
recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pleito de gratuidade de justiça, pois se afigura verossímil a condição de hipossuficiência do recorrente.

Ao examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente quanto à preliminar suscitada em sede de contrarrazões, razão pela qual entendo deva ser acolhida.

Em sede de contrarrazões, o recorrido suscitou, em preliminar recursal, a ilegitimidade passiva ad causam do Estado do Espírito Santo, sustentando que a relação jurídica discutida nos autos foi estabelecida exclusivamente com o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, sendo esta a responsável direta pela contratação do autor.

Pois bem, nos termos do artigo 75, inciso II, alínea "a", do Código de Processo Civil, as autarquias possuem personalidade jurídica de direito público, distinta da do ente federado que as instituiu, respondendo por seus próprios atos. Assim, nos casos em que o vínculo jurídico ou a conduta impugnada é imputável diretamente à autarquia, é ela quem deve figurar no polo passivo da demanda, e não o Estado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUTARQUIA. ENTE PÚBLICO DOTADO DE PERSONALIDADE JURÍDICA E AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUÍZO NA DEFESA DE SEUS INTERESSES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA FAZENDA ESTADUAL. RECONHECIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, em sendo dotada de personalidade jurídica própria, bem como de autonomia administrativa e financeira, a autarquia possui capacidade processual, devendo ser diretamente acionada em juízo no tocante à defesa de seus interesses.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.050.105/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe de 4/10/2010.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PELO RITO COMUM – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECONHECIDA – CONCURSO REALIZADO PELO IASES – AUTARQUIA ESTADUAL COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA – RECURSO PROVIDO. 1. Sendo o IASES - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO uma autarquia estadual com personalidade jurídica própria e distinta do Estado do Espírito Santo, deve, como tal, responder pelos atos realizados por seus agentes públicos. 2. Caso concreto em que se discute eventual irregularidade na aplicação de prova referente a concurso público realizado pelo IASES, o que afasta a legitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para figurar no polo passivo da demanda. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Processo de origem extinto sem exame de mérito em relação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 4. Recurso provido.

(Agravo de Instrumento. 5009319-05.2023.8.08.0000. Rel. CARLOS SIMOES FONSECA. 3ª Câmara Cível. Dje 17/05/2024)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA ESTADUAL. AUTORIDADES APONTADAS COMO COATORAS: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LEGITIMIDADE QUE É DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPESC. PRECEDENTES.

1. A ilegitimidade passiva ad causam, segundo entendimento jurisprudencial consolidado desta Corte, possui natureza de ordem pública, por se constituir uma das condições da ação, podendo ser verificada de ofício nas instâncias ordinárias, pelo juiz ou tribunal e a qualquer tempo.

[...]

5. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e desprovido.

(RMS n. 30.925/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

No caso concreto, verifica-se que o vínculo discutido pelo autor decorre de contrato firmado com o IASES, e não com o Estado do Espírito Santo ou órgão pertencente ao ente recorrido.

Dessa forma, acolho a preliminar arguida em contrarrazões para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões, para, reformando a sentença, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)